Tribunal: TJBA
Processo: 0307057-13.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0307057-13.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Agravante: ANTONIO ALBERTO RIBEIRO FREIRE e outros Advogado(s): JOSE ALBERTO DALTRO COELHO Agravada: ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s):ODEJANE LIMA FRANCO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. ESPÓLIO COM PATRIMÔNIO ATIVO E RENDA RECORRENTE PROVENIENTE DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por espólio em ação de cobrança em fase recursal. O Agravante alegou impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão da indisponibilidade dos valores pertencentes ao espólio, vinculados à realização de prova pericial contábil determinada nos autos de ação de prestação de contas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao espólio, considerando a alegada indisponibilidade temporária de valores. III. Razões de decidir 3. Não restou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica do espólio. Ao contrário, os elementos constantes nos autos revelam a existência de patrimônio ativo, com renda recorrente proveniente de aluguéis de diversos imóveis. 4. Não há nos autos documentos capazes de demonstrar a insuficiência financeira alegada, como extratos bancários, declarações de imposto de renda ou certidões negativas de bens, documentos exigidos pela jurisprudência para a concessão do benefício pleiteado. 5. Não se extrai dos autos qualquer decisão judicial que impeça especificamente o levantamento de valores para pagamento de custas processuais, sendo insuficiente a mera alegação de que os recursos estão vinculados à realização de perícia contábil. 6. O deferimento da gratuidade da justiça sem a devida comprovação da hipossuficiência econômica representaria afronta ao princípio da boa-fé processual e imporia ônus excessivos à parte adversa e ao erário. 7. O pedido subsidiário de diferimento das custas não merece acolhimento por ausência de previsão legal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 A gratuidade da justiça pode ser concedida ao espólio, desde que preenchidos os requisitos legais e demonstrada a hipossuficiência econômica. 2. A existência de patrimônio ativo com renda recorrente, sem comprovação de indisponibilidade específica para pagamento de custas processuais, afasta a concessão do benefício da gratuidade da justiça". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 99. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação nº 0307057-13.2015.8.05.0080, sendo Agravante o Espólio de José Alberto Leite Freire, representando por seu inventariante, Sr. Antônio Alberto Ribeiro Freire, e Agravada Ana Maria dos Santos Pereira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo interno. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator